Tribunal: TJPA
Processo: 0801225-98.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801225-98.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADALGISA CARDOSO TENORIO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Na espécie, ficou constatado a observância dos requisitos para concessão da pensão à viúva, pois não há vedação legal que impossibilite a percepção de duas pensões por morte, quando advindas de regimes distintos, com fatos geradores provenientes de eventos diferentes, considerando que uma advém do seu ex-cônjuge,

que contribuiu para o Instituto Nacional de Previdência do Seguro Social – INSS, e o outro

que contribuiu para o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, sendo de fontes diversas e regimes previdenciários diversos (geral e próprio)

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
,
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso
,
nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte interposta por
ADALGISA CARDOSO TENORIO.

Como relatada da decisão recorrida que:

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir a possibilidade de percepção pela parte autora/apelada de pensão por morte pelo IGEPREV em decorrência do falecimento do seu companheiro, ex-segurado, considerando que já recebia pensão por morte pelo INSS em função do falecimento do seu antigo cônjuge.

No presente caso, observo que o ex-segurado faleceu em 29/01/2016 e a parte autora comprovou ser sua dependente, eis que juntou aos autos: certidão de óbito em que consta a autora como declarante (Id. 3292530); comprovantes de residência que demonstram o mesmo domicílio com o
de cujus
(Id. 3292532 e 3292533); declaração de dependência econômica devidamente cadastrada no IGEPREV (Id. 3292541); e certidões de nascimento das filhas do casal (Id. 3292544).

Em suas razões recursais, o agravante alega que decisão recorrida está em desacordo com o princípio da legalidade, impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo e princípio da separação dos poderes, conforme o art. 37,
caput
, da Carta Magna.

Alega, novamente, sobre o não cabimento da liminar, levando em conta que a agravada não demonstrou, de forma cabal, seu direito líquido e certo de restabelecimento de pensão, havendo a necessidade de dilação probatória.

Argumenta sobre a impossibilidade do recebimento de proventos por vedação constitucional de acumulação - art. 37, § 10 da CF/88 e art. 31 da LC nº 39/2002, e que em regra é vedada a cumulação de pensões, excepcionalmente, o pensionista poderá receber mais de uma pensão caso o falecido tenha cumulado regularmente cargos no serviço público ou caso o falecido tenha contribuído, concomitantemente, para o IGEPREV e para o INSS.

Reforça ainda que está comprovada a completa ausência de direito da autora ao recebimento de pensão junto ao IGEPREV enquanto houver a manutenção de seu benefício junto ao INSS, e cita ainda a Lei Federal de nº 9.717/1998,
o que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.

Ante o exposto, requer o IGEPREV seja recebido o presente AGRAVO, e afinal, lhe seja dado provimento para reformar a decisão.

Não foram apresentadas as contrarrazões pela agravada, conforme (Id. 7612650).

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

A questão se deslinda sobre o entendimento do Instituto de Gestão Previdenciária - IGEPREV acerca da acumulação de benefícios de pensão por morte.

A autarquia previdenciária respaldou o entendimento no art. 31 da LC nº 039/02, Art. 31., que diz ser vedada a percepção cumulativa de pensões, ressalvadas as hipóteses de cumulação constitucional de cargos e do filho em relação aos genitores, e aquelas originárias de um mesmo instituidor. (NR LC49/2005).

Em relação à acumulação entre as pensões que recebe a autora, é possível a acumulação de dois benefícios de pensão por morte, desde que oriundos de regimes de previdência distintos, por possuírem fontes de custeio diversas.

Com efeito,
ambos os benefícios possuem fatos geradores diversos - um decorrente do óbito do seu ex-cônjuge, o Sr. Hamilton Araújo, que contribuiu para o Instituto Nacional de Previdência do Seguro Social – INSS, e o outro do Sr. Rubens Lameira Barros, que contribuiu para o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, sendo de fontes diversas e regimes previdenciários diversos (geral e próprio)
.

Acerca do assunto, a Lei Complementar n° 39/2002 preceitua:

Art. 31. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal e as pensões do filho em relação aos genitores.

§ 1° Será admitida, nos termos do § 2°, a acumulação de:

I - pensão por morte de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;

A autora recebe pensão do INSS pela morte de seu ex-marido, portanto, afasta-se a proibição por inexistir vedação legal para receber a pensão por morte de seu outro companheiro, pelo regime previdenciário do IGEPREV, máxime por possuírem fontes de custeio distintas.

A questão restou apreciada pelo TJ/PA que assim se manifestou:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. PENSÃO DA FILHA CUSTEADA PELO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO DO CÔNJUGE CUSTEADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO UNANIME.

I - A autora pretende o reconhecimento do direito de cumulação dos benefícios de pensão por morte decorrente do falecimento de sua filha, ex-segurada do Regime Próprio da Previdência Social, e do seu marido, custeada pelo Regime Geral da Previdência Social.

II - Não há vedação legal que impeça a acumulação de benefícios previdenciários oriundos de regimes previdenciários distintos. Precedentes do STJ e do TJPA.

III - Os juros e a correção monetária devem ser aplicados na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada apenas para ajustas os consectários legais. Decisão Unanime. (5057483, 5057483, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-14)

...........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE
.

1. Verifica-se que a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ e Cortes pátrias, segundo as quais, não há vedação legal que obste o recebimento de percepção cumulada de benefícios, quando se trata de regimes de previdência distintos.

2.
Na espécie, ficou constatado a observância dos requisitos para concessão da pensão à viúva, pois não há vedação legal que impossibilite a percepção de duas pensões por morte, quando advindas de regimes distintos, com fatos geradores provenientes de eventos diferentes, considerando que uma advém do falecimento do genitor da autora/agravada (ex-militar) e outra do falecimento de seu cônjuge, ex-segurado do IGEPREV, portanto, âmbito estadual
.

3. Outrossim, demonstrado o perigo da demora, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica da agravada. Ainda, por sua não inclusão como beneficiária de forma equivocada, a autora deixou de ter coberta pelo plano de saúde, IASEP, precisando dar continuidade ao tratamento do câncer, o que comprovou com os documentos juntados no (4719714, 4719714, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18)

............................................................................................

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. (MARIDO E COMPANHEIRO). POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO À PERCEPÇÃO. REQUERIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV. O RECEBIMENTO DE PENSÃO ANTERIOR PELA MORTE DO MARIDO NÃO AFASTA O DIREITO PLEITEADO PELA APELADA. JURISPRUDENCIA PACÍFICA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME

A cumulação de duas pensões é permitida, desde que estas derivem de fatos geradores diferentes, sendo a primeira que já é paga pelo INSS, decorrente da morte do marido da recorrida, e a segunda postulada neste feito a ser paga pelo IGEPREV, em decorrência do óbito de seu companheiro, ex-segurado da autarquia estadual.

Manutenção integral da sentença objurgada. Recurso Conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação de sentença da 1ª Vara da Fazenda da Capital. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio de 2018. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Diracy Nunes Alves. (617917, 617917, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-05-10, publicado em 2018-05-10).

Destarte, uma vez que a lei e a jurisprudência orientam no sentido de que a cumulação de pensões somente é vedada quando decorrente do mesmo fato gerador e da mesma fonte pagadora, situação não vislumbrada no presente caso, considerando que a apelada já recebia uma pensão por morte do INSS em função do falecimento do seu cônjuge e por meio desta ação postulou o recebimento do benefício em função do falecimento de seu companheiro, ex-segurado da autarquia estadual.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/07/2022